Tribunal: TJES
Processo: 5006027-08.2021.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006027-08.2021.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADO: BENEDITO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. REITERAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova consulta aos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), assim como à ferramenta SNIPER, em autos de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a renovação de pesquisas de bens do devedor, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e da ferramenta SNIPER, pode ser indeferida em razão de prévia tentativa frustrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça entende que a pesquisa aos sistemas BacenJud (atual SISBAJUD), Infojud e Renajud não exige o exaurimento de diligências por parte do exequente para localização de bens do devedor, visando à efetividade da execução e à razoável duração do processo.

4. A reiteração da consulta aos sistemas eletrônicos de pesquisa de bens pode ser justificada pela alteração da condição econômica do devedor ou pelo decurso de tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento. No presente caso, o lapso temporal desde a última tentativa de penhora online (09.12.2024) é suficiente para justificar a reiteração da medida.

5. A utilização de ferramentas como o SNIPER é admitida para auxiliar a localização de bens e a satisfação da dívida, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É cabível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, por meio dos sistemas eletrônicos à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), quando configurado lapso temporal razoável desde a última tentativa, independentemente do esgotamento de outras diligências pelo exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 854, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199005437; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199006699; TJES, AI nº 5003679-89.2021.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005429-58.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
contra a r. decisão (id nº 52327585) que, nos autos de
cumprimento de sentenç
a ajuizado em face de
BENEDITO DA CONCEIÇÃO
, indeferiu o pedido de nova consulta aos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Judiciário, assim como consulta à ferramenta SNIPER, ante a tentativa realizada.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que o juiz primevo indeferiu o pedido de renovação das pesquisas por meio dos sistemas e ferramentas dispostos ao Judiciário, sem qualquer fundamento plausível e, ainda, sem base legal, ante a ausência pela legislação processual civil em impedir a reiteração de requerimentos de pesquisas dos bens do devedor em sistemas informatizados.

Salienta, neste aspecto, que não é necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que sejam utilizados os sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor, sendo neste sentido o posicionamento dos Tribunais Superiores.

Basicamente, diante de tal fundamento, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a medida pleiteada, determinando-se a imediata pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário, inclusiva a ferramenta SNIPER e, ao final, pela reforma da decisão.

Contrarrazões em id. 14379696, pugnando pela reconsideração da decisão que concedeu a medida liminar e para que seja negado provimento ao presente agravo de instrumento

É o breve relatório.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006027-08.2021.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADO: BENEDITO DA CONCEICAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como dito, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
contra a r. decisão (id nº 52327585) que, nos autos de
cumprimento de sentenç
a ajuizado em face de
BENEDITO DA CONCEIÇÃO
, indeferiu o pedido de nova consulta aos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Judiciário, assim como consulta à ferramenta SNIPER, ante a tentativa realizada.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que o juiz primevo indeferiu o pedido de renovação das pesquisas por meio dos sistemas e ferramentas dispostos ao Judiciário, sem qualquer fundamento plausível e, ainda, sem base legal, ante a ausência pela legislação processual civil em impedir a reiteração de requerimentos de pesquisas dos bens do devedor em sistemas informatizados.

Salienta, neste aspecto, que não é necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que sejam utilizados os sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor, sendo neste sentido o posicionamento dos Tribunais Superiores.

Basicamente, diante de tal fundamento, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a medida pleiteada, determinando-se a imediata pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário, inclusiva a ferramenta SNIPER e, ao final, pela reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 14379696) pugnando pela reconsideração da decisão que concedeu a medida liminar e para que seja negado provimento ao presente agravo de instrumento

Já adianto que não vejo razões para alterar o entendimento já por mim externado quando deferi o pedido liminar.

Pois bem.

A ordem legal prevista no artigo 854 do CPC assim está disciplinada:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Nesta seara, e considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens, vale registrar que “embora o princípio da menor onerosidade ainda subsista no nosso ordenamento, não se pode perder de vista a ruptura paradigmática ocorrida no processo executivo brasileiro, o qual, na atualidade, também esboça legítima preocupação com aspectos como efetividade e celeridade, sem perder de vista o interesse do credor exequente”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005437, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que a pesquisa ao sistema BacenJud não necessita do exaurimento de diligências, o mesmo ocorrendo em relação ao sistema Infojud, criado para agilizar a localização de bens do devedor.

Nessa toada, conforme já deliberado por este Eg. Tribunal, não há óbice à utilização, em auxílio à parte, de importantes ferramentas para localização de bens e satisfação da dívida. Veja-se:

(...) II. Tratam-se de ferramentas (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD) criadas devido à notória facilidade na ocultação de patrimônio pelos devedores (lato sensu) e sua renitência obstinada em operar verdadeiro descaso com a ordem judicial vigente, gerando, como consequência, a necessidade de tornar o processo de execução mais efetivo, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, visando, assim, obter resultados mais concretos, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, vertido no artigo 5º, LXXVIII, da Carta Magna, realidade que vem se traduzindo na moderna jurisprudência pátria III. A teor da jurisprudência do STJ e também desta Corte Estadual, não mais se sustentam os obstes para efeito da efetivação da consulta perante o INFOJUD e demais meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006699, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Ainda, sobre a reiteração da consulta aos referidos sistemas eletrônicos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] – TENTATIVA FRUSTRADA DE PENHORA ATRAVÉS DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD E DE CONSULTA AO INFOJUD - RENOVAÇÃO DO PEDIDO [...]. 1. A realização de nova tentativa de penhora on-line através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como de consulta ao INFOJUD, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo. Precedentes do STJ e deste TJES. [...]. 4. Recurso provido. (TJES, AI 5003679-89.2021.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 13/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER – INSERÇÃO DE CPF NO CNIB – LAPSO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado. 2 . A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa. 3. O C. STJ possui entendimento no sentido de que a utilização do CNIB deve ser admitida quando exauridos os meios executivos típicos (REsp n . 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023), de modo que, ante ao deferimento das medidas requeridas no presente instrumento, sua análise deve ser levada ao conhecimento do Juízo em caso das novas medidas se mostrarem infrutíferas. 4 . Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005429-58.2023.8 .08.0000, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, vale observar que a última tentativa de penhora online ocorreu em 09.12.2024 – id nº 48567890 PJe, configurando lapso temporal suficiente para a reiteração da medida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o juízo primevo realize a diligência junto aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, como também na ferramenta SNIPER.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)